Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Processo : 0705193-89.2024.8.07.0018 DESPACHO Nos termos do art. 120 do CPC, às partes sobre o pedido de assistência apresentado por RITA DE CÁSSIA MEDEIROS SILVA (id. 74595262), no prazo de 15 dias. Considerando que o processo está incluído em pauta de julgamento (id. 74316039), intimem-se com urgência. Brasília – DF, 01 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator